Tribunal: TJES
Processo: 5020869-90.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020869-90.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RCA TV NORTE LTDA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADA PROCEDENTE. REFIS 2021. PEDIDO ADESÃO FORMULADO PELO CONTRIBUINDO RESPONDIDO SOMENTE APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 164, II, do Código Tributário Nacional estabelece que “a importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal”. 2. Caso concreto em que o contribuinte encaminhou e-mail para a Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo no dia 26.08.2021, com intuito de adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais instituído pela Lei Estadual nº 11.331/2021, mas o Setor de Planejamento da PGE encaminhou a DUA para o pagamento à vista somente em 31/08/2021, às 22:42h, ou seja, no último dia do prazo que contemplava a redução de 100% (cem por cento) dos juros e da multa, o que inviabilizou o pagamento no prazo diante do escoamento do expediente bancário. 3. Não havendo condenação na ação de consignação em pagamento, deve ser adotado o proveito econômico como base de cálculo para honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (ID 8269980) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de consignação em pagamento
ajuizada por
RCA TV NORTE LTDA,
julgou procedente o pedido inicial “
com a consequente extinção do crédito tributário descrito na CDA n. 6620/2019, nos termos do art. 156, VIII, c/c art. 164 § 2º, e conforme o artigo 156, X, homologando-se o pagamento consignado em favor do Estado e convertendo em seu favor o depósito em renda, com os benefícios da Lei Estadual n. 11.331/2021 (adesão até 31 de agosto de 2021)
”.

Em suas razões recursais (ID 8269982), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, alega, em suma, que i) a CDA nº 6620/2019 é objeto de execução fiscal, tombada sob o nº 5011049-47.2021.8.08.0024 e o art. 3º, V, da Lei Estadual nº 11.331/21 (REFIS 2021) condiciona a liberação do pagamento do DUA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios para os débitos que tenham sido objeto de cobrança judicial e/ou protesto; ii) para que o DUA da requerente fosse liberado, seria necessário realizar antecipadamente o pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, o que não foi feito em tempo hábil, não podendo a culpa ser imputada ao ente público pois; e iii) tratando-se de consignação em pagamento, o proveito econômico não pode adotado como base de cálculo da fixação da verba honorária.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id 8270184).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de
ação de consignação em pagamento
ajuizada por
RCA TV NORTE LTDA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual requer seja autorizado o depósito de R$ 10.573,11 (dez mil quinhentos e setenta e três reais e onze centavos), referente ao montante da dívida ativa descrita na CDA n. 6620/2019, com os benefícios da Lei Estadual n. 11.331/2021 (REFIS 2021), até 31 de agosto de 2021, bem como para que seja julgada procedente a presente demanda, com a consequente extinção do crédito tributário descrito na CDA n. 6620/2019, nos termos do art. 156, VIII, c/c art. 164 § 2º, e conforme o artigo 156, X, homologando-se o pagamento consignado em favor do Estado e convertendo em seu favor o depósito em renda, com os benefícios da Lei Estadual n. 11.331/2021 (adesão até 31 de agosto de 2021), extinguindo-se o crédito com a decisão judicial transitada em julgado.

Para tanto, alega, em apertada síntese, que foi impedido de efetuar o pagamento da CDA nº 6620/2019, com os benefícios da Lei Estadual n. 11.331/2021, até 31 de agosto de 2021, em virtude do atraso/morosidade da resposta à solicitação enviada em 26 de agosto de 2021.

Nesse passo, afirma que solicitou o pagamento da referida CDA, através de e-mail encaminhado à Procuradoria Geral do Estado - PGE, em 26 de agosto de 2021 (quinta-feira), o qual foi reenviado nos dias 27 de agosto de 2021 (sexta-feira), 30 de agosto 2021 (segunda-feira) e 31 de agosto de 2021 (terça-feira), sendo que somente neste último dia, depois das 12 (doze) horas, a PGE enviou o Termo de Confissão de Custas Processuais, sendo o referido documento devolvido devidamente assinado pela autora no mesmo dia às 14:38 horas.

Entretanto, alega que o DUA para o pagamento da dívida somente foi disponibilizado/enviado no dia 31 de agosto de 2021, às 22:42h, ou seja, após o encerramento do expediente bancário, impossibilitando o pagamento com os descontos/benefícios pretendidos (desconto de 100% de juros e multa) em virtude do escoamento do prazo previsto no anexo II da Lei nº 11.331/2021.

Aduz, ainda, que tentou entrar em contato com o agente público responsável, informando a impossibilidade de pagamento por culpa exclusiva do Estado, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente ação de consignação em pagamento, nos termos do art. 164 do CTN.

Ao receber a inicial, o magistrado singular deferiu o pedido liminar, autorizando o depósito judicial do valor do débito tributário indicado na DUA nº 4000437834.

Após apresentação de contestação e réplica, as partes se manifestaram pelo desinteresse na produção de outras provas.

Na sequência, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Acerca da ação de consignação em pagamento, o artigo 335, do Código Civil estabelece as seguintes hipóteses:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Além do mais, no artigo 164, II, do Código Tributário Nacional estabelece que “
a importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal
”.

No caso, conforme se denota do ID 8269944, o recorrido encaminhou e-mail para a Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo no dia 26.08.2021, com intuito de adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais instituído pela Lei Estadual nº 11.331/2021, mas o Setor de Planejamento da PGE encaminhou a DUA para o pagamento à vista somente em 31/08/2021, às 22:42h, ou seja, no último dia do prazo que contemplava a redução de 100% (cem por cento) dos juros e da multa, o que inviabilizou o pagamento no prazo diante do escoamento do expediente bancário.

Do mesmo modo, restou comprovado pela parte autora que o pagamento das custas processuais somente não ocorreu dentro do prazo em razão da morosidade do ente público em fornercer do ducumento que possibilitaria a quitação.

Sobre esse ponto, verifica-se que o recorrido formulou o pedido com 05 (cinco) dias de antecedência e observou todo o procedimento previsto no artigo 3° V, § 2° da Lei n° 11.331/2021. Vejamos:

Art. 3º O ingresso no Programa:

[...]

V - fica condicionado ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa – CDA estiver protestada.

[...]

§ 2º Para pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios na forma do disposto no caput, V, o contribuinte deverá contatar a Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo – PGE/ES – por meio do endereço eletrônico parcelamento@pge.es.gov.br.

Registro, outrossim, que a legislação supramencionada não menciona que o pedido de adesão ao Refis deve ser formulado com alguma antecedência mínima.

No que se refere à alegação de que até o momento não foi realizado o pagamento das custas processuais, o que seria condicionando para o ingresso no Refis, denota-se que a parte autora apresentou um termo de confissão de dívidas assegurando a quitação do valor em até 20 (dias) após o trânsito em julgado da presente ação, posto que ao diligenciar nos autos da execução fiscal nº (5011049-47.2021.8.08.0024 notou-se que estão sendo executadas diversas CDAs, impossibilitando o cálculo das custas para cada título específico.

Portanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu a extinção do crédito tributário uma vez que demonstrado que o recorrido somente não adimpliu o pagamento dos valores até o dia 31.08.2021 em razão da morosidade administrativa.

Por fim, não havendo condenação, entendo que o julgador singular agiu com acerto ao adotar o proveito econômico como base de cálculo para honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse sentido:

A HIPÓTESE TRATA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE ISS DEVIDO AO MUNICÍPIO DE MESQUITA, DECORRENTES DE SERVIÇOS TOMADOS PELA AUTORA NO PERÍODO DE 2015 A 2019, SENDO CERTO QUE A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DOS DEPÓSITOS, PARA DECLARAR EXTINTA A OBRIGAÇÃO
. 2. A Municipalidade deve responder pelos honorários advocatícios de sucumbência nos termos do art. 85 do CPC.
3. Incidência na hipótese da tese firmada no Tema 1076 do STJ. A hipótese não é de arbitramento por equidade, devendo o valor depositado da dívida, que é o proveito econômico da demanda, ser a base de cálculo da verba honorária decorrente da sucumbência.
4. Considerando que em fevereiro de 2020, o valor depositado correspondia a R$ 273.445,94 (duzentos e setenta e três mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), que à época correspondia a 261,67 salários mínimos, a hipótese se adequa àquela prevista no artigo 85, § 3º, II, do CPC. 5. Honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor do débito de R$ 273.445,94, a ser atualizado desde fevereiro de 2020. (TJRJ; APL 0015789-16.2019.8.19.0213; Mesquita; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Desig. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida; DORJ 24/05/2024; Pág. 403)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
. RECONVENÇÃO.
VERBA HONORÁRIA FIXADA POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESP. Nº 1.746.072-PR. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO À LUZ DO ART. 85, §3º, DO CPC
. RECURSO PROVIDO. 1. Voltando-se ao texto do Código de Processo Civil de 2015, extraem-se significativas alterações, sendo certo que a possibilidade de arbitramento por apreciação equitativa do Juiz, tão somente pelo fato de ser a demanda aviada contra a Fazenda Pública, restou elidida. Fixação de percentuais específicos para o cálculo da verba honorária, referindo-se não apenas à condenação, mas também ao proveito econômico. Cujo conceito se afigura mais aberto e abrangente. , e ao valor da causa, abarcando situações em que não há, necessariamente, uma condenação pecuniária. 2.
Em paradigmático posicionamento proferido no REsp. Nº 1.746.072-PR, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou que a fixação de honorários advocatícios deve seguir uma ordem de preferência no que tange à base de cálculo sobre a qual irá incidir o percentual, até chegar no critério subsidiário da equidade. 3.
Na espécie, cabível invocar a inteligência do art. 85, §3º, I, do NCPC, razão pela qual devem os honorários, decorrentes da sucumbência na ação originária, ser fixados sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, que, in casu, se confunde com o valor atribuído à causa
. Arbitramento no percentual de 10% (dez por cento), considerando que aquele não supera 200 (duzentos) salários mínimos. 3. Fixação no percentual 10% (dez por cento) sobre o valor da causa no que tange à demanda reconvencional, à luz do art. 85, §1º, §3º, I e §4º, III, do CPC. 4. Recurso de Apelação provido, à unanimidade. (TJPE; APL 0011343-65.2012.8.17.0990; Rel. Des. Jorge Americo Pereira de Lira; Julg. 11/10/2022; DJEPE 17/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. COLETA DE MATERIAL. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. PRECEDENTE DO STJ. RESP Nº 1.439.753/PE. PROCEDÊNCIA DA DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PLEITO AUTORAL ACOLHIDO NESTE PONTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA PROVIDO. (...) 7.
Em consonância com o entendimento deste Egrégio TJES, [...] Tratando-se de ação de consignação em pagamento e envolvendo a Fazenda Pública, a regra aplicável acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais é aquela estabelecida pelo art. 85, §3º, I, do CPC. 2 Não sendo exorbitante o proveito econômico obtido pela parte exitosa na lide, sobre ele deve incidir o cômputo da verba honorária sucumbencial
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011110182810, Relator: JANETE Vargas SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020). 8. Recurso do autor parcialmente provido. Apelo do município de Vila Velha desprovido. Recurso do município de Cariacica provido. (TJES; AC 0028787-76.2016.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

Por todo o exposto,
CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de consignação em pagamento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/07/2024 às 13:52:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52224729072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.